Tribunal: TJBA
Processo: 0543190-45.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543190-45.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

APELADO: PAULO ROBSON JEFFERSON PINTO SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL LARANJEIRA DE SOUZA NOVAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS.
DANOS MORAIS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Tratando-se de acidente envolvendo concessionária de serviço público de transporte aplica-se a responsabilidade objetiva, tanto por força do art. 37, §6° da Constituição Federal, como por incidência do art. 14, do CDC.

II. O acidente se deu quando o Apelado encontrava-se no ponto de ônibus, ocasião em que solicitou a parada, todavia, ao tentar entrar no veículo, este se pôs em movimento, vindo o Apelado a cair. Em razão da queda, o Recorrido sofreu fratura do fêmur da perna esquerda.

III. Danos morais configurados. Considerando a gravidade do evento, observa-se que não há que se falar em excesso na indenização fixada pelo magistrado
a quo
em R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), estando o valor de acordo com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0543190-45.2017.8.05.0001
, figurando, como Apelante,
PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A

e, como Apelado,

PAULO ROBSON JEFFERSON PINTO SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA